Tribunal: STF
Processo: RE 1527022
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NORMAS DE TRANSIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.254. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E GARANTIA DE PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2º, 6º E 6º-A DA EC Nº 41/2003 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. REVOGAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS PELA EC Nº 103/2019. DESCABIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA 1. O requerimento de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria formulado pela apelante é apto a demonstrar que esta não havia preenchido os requisitos ensejadores da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade quando do advento da EC nº 103/2019, o que só se daria em 03/07/2029, ou seja, aproximadamente uma década após à edição da referida Emenda. 2. Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tendo em vista que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da implementação dos requisitos para a aposentadoria, motivo pelo qual declarar a sujeição da apelante às regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005 em detrimento da EC nº 103/2019, que expressamente revogou os dispositivos em debate, revela-se descabido. 3. Apelação desprovida” (fl. 9, e-doc. 113).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 128).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o caput, os incs. XIV, LV e o § 2º do art. 5º, o art. 6º, o inc. XXIV do art. 7º e o art. 60 da Constituição da República, bem como os incs. II, III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Relata “busca[r]-se, aqui, saber se a edição da EC nº 103/19 pode ou não prejudicar a situação jurídica dos servidores que se encontravam às vésperas da aposentadoria, estabelecendo exigências irrazoáveis e desproporcionais de tempo de serviço e contribuição, que superam, em muito, os acréscimos de exigências efetuados nas reformas previdenciárias anteriores” (fl. 4, e-doc. 135).



    Assevera que, “ao contrário do que conclui o acórdão recorrido, quando da edição da EC nº 103/19, ao revogar as regras de transição das EC nº 41/03 e nº 47/05 e estabelecer novas regras transitórias, o constituinte derivado desrespeitou, sim, os parâmetros da razoabilidade/proporcionalidade, dele exigidos como dever de coerência, violando os arts. 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05” (fl. 15, e-doc. 135).



    Sustenta que “as modificações promovidas pela EC nº 103/19 relativamente aos servidores mais antigos, e que se encontravam às vésperas de suas aposentadorias, instalam situação de completa insegurança, eis que o direito das pessoas a uma extensão coerente com as decisões políticas anteriores foi deixado de lado” (fl. 18, e-doc. 135).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para “reconhecer a inconstitucionalidade da revogação das regras de transição dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/03 e do art. 3º da EC nº 47/05, promovida pelo art. 35, III e IV, da EC nº 103/19”, e “sucessivamente, não reconhecida a inconstitucionalidade in genere das referidas alterações normativas, seja ressalvada a possibilidade de discussão judicial do caso individualizado e específico da recorrente, na esteira da ressalva efetuada pela em. Ministra Cármen Lúcia quando do julgamento da ADI 7.026/SC, reconhecendo-se o direito da recorrente à aposentadoria a contar de 17.03.2023, com as repercussões financeiras pleiteadas na inicial ou, ainda sucessivamente, determinar o retorno dos autos à instância ordinária, para que analise a vulneração da situação jurídica particular da recorrente, à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 21, e-doc. 135).



    Pede, ainda, por meio da Petição n. 148.866/2025, “seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem, para que exerça eventual juízo de retratação após o trânsito em julgada da ADI nº 6.254/DF” (e-doc. 156).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, pela qual se busca, entre outras questões, a declaração de inconstitucionalidade das normas de transição postas nas Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005 (incs. III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254 poderá produzir reflexos sobre a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais” (SL n. 1.635, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254. Nesse sentido, por exemplo: ARE n. 1.534.500/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.2.2025;  
ARE n. 1.537.328/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2025; RE  
n. 1.491.888/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.5.2024; RE n. 1.484.373/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.4.2024; e RE n. 1.476.629/SE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.2.2024.



    4. Pelo exposto, determino a devolução do processo à Turma Recursal de origem, com baixa imediata, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254 e, conforme o resultado, exercer o juízo de retratação ou reenviar o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora